Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-02.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática do delito de ameaça confirmado pela ofendida, tanto na delegacia, quanto em juízo, devidamente corroborado pelos demais elementos de prova, incluindo o depoimento da testemunha, não se havendo falar em absolvição por atipicidade de conduta ou insuficiência de provas.
2. O crime do art. 147 do Código Penal é formal e se consuma quando a ameaça é idônea para atemorizar a vítima. Se a conduta do apelante incutiu na vítima real temor e intimidação, resta configurado o dolo específico do crime de ameaça.
3. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, II, do CP), em razão da alteração em seus sentidos. Adotou-se a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcoólica ou faz uso de entorpecentes, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio.
4. A constatação de múltiplas condenações definitivas permite a atestar a presença de antecedente penal, bem como a agravante da reincidência, em fases distintas da dosimetria, não configurando o bis in idem.
5. Recurso conhecido e desprovido.